Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. VÍCIO NO PRODUTO OCORRIDO NO PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CADIFF contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da cobertura securitária contratada. Aduz que o defeito ocorreu durante o período de vigência da garantia do fabricante e quando ainda não havia se iniciado o período da garantia estendida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O conceito de seguro é previsto no próprio Código Civil, em seu art. 757, o qual dispõe que “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” Portanto, o seguro não tem, por evidente e a rigor, a finalidade de evitar o dano, mas tem a capacidade, a pretensão de permitir que suas consequências sejam transferidas pelo sujeito passivo, ameaçado por um evento economicamente desfavorável, para o segurador. Já as cláusulas limitativas dos riscos são aquelas que pretendem limitar a cobertura do seguro, ou seja, limitar os riscos a que a seguradora se submete na vigência do contrato.
V. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 50 que “A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.”
VI. No caso dos autos, houve a contratação de seguro de garantia estendida por parte do consumidor. O bilhete de seguro de ID 76164334 identifica de forma clara a vigência da garantia do fabricante, 31/08/2024 a 30/08/2025, e a vigência da cobertura da garantia estendida, 31/08/2025 a 31/08/2027. Conforme narrado na própria petição inicial, o defeito ocorreu em abril de 2025, ou seja, dentro do período de garantia do fabricante e, por consequência, quando não havia ainda se iniciado a cobertura contratada junto à seguradora. Nestes termos, o pedido em relação à seguradora é improcedente.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido em relação à seguradora recorrente.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.